Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009475-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAIARA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 043.082.131-00 (AGRAVANTE), RAFAEL GOMES DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos
–
decretação do divórCio – POSSIBILIDADE –
separação de fato do casal há mais de 02 (dois) anos
–
direito potestaTivo –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O divórcio é direito potestativo de modo que não há falar em oposição ou necessidade de contraditório, bem como não se mostra necessário aguardar o deslinde dos demais atos que porventura sobrevier.

Assim, como na hipótese dos autos a separação de fato do casal conta com mais de
02 (dois) anos e não havendo indício de retorno à convivência marital, a decretação do divórcio é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009475-19.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MAIARA CRISTINA DA CRUZ SILVA

AGRAVADO: RAFAEL GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de
tutela
interposto por
MAIARA CRISTINA DA CRUZ SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti,
nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos n.o 1421-87.2017.811.0053 (Cód. 82243), ajuizada em face de
RAFAEL GOMES DA SILVA
, que indeferiu
“o pedido de decretação liminar de divórcio litigioso requerido pela parte autora”
(sic – Id. 8418395 - fls. 01/02).

Aduz a agravante que o rompimento da relação matrimonial se deu em janeiro de 2017, por isso no trâmite processual, requereu a antecipação da tutela de evidência para determinar a decretação do divórcio litigioso com fulcro no art. 311, inciso IV, do CPC.

Ressalta que considerando que o casal se encontra separado de fato há mais de 02 (dois) anos, não há óbice à antecipação dos efeitos da tutela.

Discorre que
“A insistência na postulação pela decretação do divórcio apenas corrobora com o fato constitutivo do direito da recorrente, eis que demonstra a verossimilhança de suas alegações para justificar a tutela de evidência pretendida, verificando-se ser cabível o acatamento do pleito da agravante”
(sic)
.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão primeiro grau para decretar o divórcio. (Id. 8418390)

A tutela recursal foi deferida pelo Des. Dirceu dos Santos, em substituição legal, em 09/07/2019 [id. 8597174].

Embora devidamente intimado, o agravado não ofertou contraminuta, consoante certificado no id. 28545489.

A D. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Basílio Gonçalves
, opinou pela confirmação da tutela concedida nesta instância [id. 34039487].

A agravante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
MAIARA CRISTINA DA CRUZ SILVA
,
contra decisão proferida nos autos da
ação de divórcio litigioso c/c guarda e alimentos
ajuizada em face de
RAFAEL GOMES DA SILVA
, que indeferiu o pedido de decretação liminar de divórcio litigioso.

Pois bem. De uma análise dos autos, pelos documentos apresentados pela agravante, constata-se que restou
comprovado o vínculo matrimonial (Id. 8418453), bem como a separação de fato do casal há mais de 02 (dois) anos, não havendo qualquer indício de retorno à convivência marital
.

O divórcio é direito potestativo, de modo que não há falar em oposição ou necessidade de contraditório, bem como se mostra necessário aguardar eventual partilha de bens ou a guarda dos filhos, se houver, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil.
II – Em se tratando o divórcio de direito potestativo , não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.”

(N.U 1006153-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar.
As nulidades, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo, sem o que, não há como reconhecê-las.”
(N.U 1003463-02.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar o
decisum
de primeiro grau, a fim de decretar liminarmente o divórcio requerido pela parte autora, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020